Tribunal: STF
Processo: ARE 1544867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 234, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa. Decisão que recebeu a inicial. Manutenção. 



    1. Decisão que recebeu a inicial e não acolheu alegações de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora do certame EMPRESA ITUANA DE GESTÃO SPE -, considerando adequada a via eleita e afastou a prescrição quanto à pretensão de dano ao erário, determinando a citação do agravado para apresentação de defesa. RE n. 852.475 fixando a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Indícios da prática de ato de improbidade suficientes para o recebimento da ação. Contornos da causa bem delineados com suficiente descrição das condutas imputadas ao agravante. Suposta inadequação da via eleita no tocante ao reconhecimento “incidenter tantum” da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.481/2012. 



    2. Inicial que goza de todos os requisitos do artigo 319, do CPC, sendo de fácil apreensão os fatos narrados, tidos por ímprobos. Não configuração das hipóteses expressas no art. 17, § 8º da Lei nº 8.429/92. Decisão agravada mantida. 



    3. Negado provimento ao recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 245).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. acórdão recorrido incorreu em nítida violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, e desrespeitou o rito da ação de responsabilização por atos de improbidade administrativa, tal como preceitua o artigo 37, §4º, da Constituição Federal.” (eDOC 240, p. 15). 



    Afirma que “a única razão jurídica que sustentaria a propositura da demanda em tela seria a necessidade de RESSARCIMENTO AO ERÁRIO caso fossem demonstrados ao menos indícios de lesão ao patrimônio público.” (eDOC 240, p. 21) e aponta vício de fundamentação das decisões judiciais proferidas, notadamente no agravo de instrumento. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso nos termos dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e Súmula 279 do STF (eDOC 254).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 234, p. 8-13):



    “(...) 3. Pretende o autor da ação o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa e consequente condenação do requerido ao ressarcimento integral do dano e afronta aos princípios da Administração Pública nos termos do art. 10, 'caput', incisos I, VIII, X, XI, XII e XIII, art. 11, 'caput', incisos I, II e III. Nesse sentido tenha-se presente, 'prima facie', que a questão da existência ou não dos atos de improbidade administrativa imputados ao agravante deve ser analisada com mais acuidade no curso da ação civil pública subjacente ao presente agravo de instrumento. É claro que se pode, eventualmente, chegar ao final da ação com a conclusão de que os fatos imputados ao agravante na inicial da ação não ocorreram, ou não ocorreram do modo narrado; no entanto, neste momento preliminar não há como acolher a pretensão do agravante porquanto as questões de mérito deverão ser analisadas após regular instrução probatória.



    4. Quanto à pretensão de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário não há de ser acolhida porquanto há uma ação judicial proposta pela empresa contratada objetivando o ressarcimento dos prejuízos por ela sofridos e, ademais, o C. STJ assentou na jurisprudência que “Nas ações de improbidade administrativa não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo.”(AgRg no REsp 1421144/PB; REsp 1261057; AgRg no AREsp 355372/MS; AgRg no Resp 759646/SP). Ademais, acrescente-se que o Município, na ação n. 1007109-73.2017.8.26.0286, por meio de sentença proferida em 23.03.2021 foi condenado a ressarcir os prejuízos causados à EMPRESA ITUANA DE GESTÃO SPE, com quem havia celebrado o contrato anulado no valor de R$ 2.377.917,07 acrescido dos consectários legais. 



    5. A alegada inadequação da via eleita quanto ao pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.481/2012, da mesma forma, não convence. Eventual reconhecimento de inconstitucionalidade da lei municipal não gerará efeitos “erga omnes” para a ação de indenização proposta pela empresa (processo n. 1010570-19.2018.8.26.0286) porquanto estaria adiantando a prática irregular do agravante. 



    6. Não há se falar em configuração de prescrição porque o STF, em julgamento do RE n. 852.475 fixou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 



    7. Quanto à inicial da ação civil pública, devidamente emendada, não se verifica mácula na descrição dos atos e individualização de condutas que impeça o seu recebimento. É de se observar que a participação do agravante nos atos ímprobos vem descrita na peça inicial, não demonstrada, 'prima facie', qualquer mácula ou má condução do processo pelo juízo monocrático, a reclamar o indeferimento da inicial. (...)". (grifei). 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção para o prosseguimento da ação de improbidade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1521894 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.04.2025)



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 5º, CAPUT, LVI e LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, caput, LVI e LV e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos elementos de prova dos autos e demais procedimentos previstos na Lei 8.429/1992 e nos diversos dispositivos do CPC, apontados no apelo extremo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1439884 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2025).



     



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente